Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA RATIFICAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. IMPERATIVIDADE. ART. 375 E 376 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS SOBRE HERDEIROS, LEGATÁRIOS, VIÚVO MEDEIRO, E DOS BENS QUE INTEGRAM O ESPÓLIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Está correta a determinação que condiciona a homologação do acordo de partilha à prévia retificação do testamento público deixado pela autora da herança, e ao atendimento das formalidades mínimas para que se proceda ao inventário do acervo hereditário
2. Conforme dispõe o art. 1.784, do CC, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.", pertencendo o acervo hereditário aos herdeiros legítimos testamentários, de modo que se a autora da herança deixou testamento público, não podem os herdeiros legítimos dispor da herança em acordo sem a participação dos testamentários e sem que exibam o testamento em Juízo para ratificação, na forma dos arts. 735 e 736 do CPC.
3. Também não se verifica excesso nas demais condições impostas na decisão agravada e que sequer restaram impugnadas na peça de interposição do agravo de instrumento, pois o Juízo de origem apenas determinou a correta especificação de bens e respectivo valor, a indicação de existência ou não de viúvo meeiro e a apresentação de informações sobre todos os herdeiros e legatários.
3.1. Essas informações são necessárias para a correta instauração do processo judicial de inventário exigido pelo art. 610 do CPC, em razão da existência de testamento, e seriam exigidas mesmo que a partilha fosse realizada em cartório de notas, considerando os efeitos e consequências derivadas da sucessão.
4. Agravo de instrumento desprovido.